Tribunal: TJSP
Processo: 7000165-73.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime em desfavor da sentenciada. Agravante que ostenta vasto histórico criminal, incluindo condenações por delitos envolvendo violência e grave ameaça, ainda autora de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime em desfavor da sentenciada. Agravante que ostenta vasto histórico criminal, incluindo condenações por delitos envolvendo violência e grave ameaça, ainda autora de falta disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo. Convertido em diligência. Exame criminológico favorável. Requisitos preenchidos. Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000165-73.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ELIANE BARBOSA MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo defensivo, interposto por ELIANE BARBOSA MIRANDA, concedendo-lhe a
pleiteada progressão ao regime semiaberto. V.U. ,de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000165-73.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução no 7000165-73.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: ELIANE BARBOSA MIRANDA
Advogado: Bárbara Coelho
VOTO No. 22.247
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu
a progressão de regime em desfavor da sentenciada. Agravante
que ostenta vasto histórico criminal, incluindo condenações por
delitos envolvendo violência e grave ameaça, ainda autora de falta
disciplinar. Dúvidas quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo. Convertido em diligência. Exame criminológico
favorável. Requisitos preenchidos. Provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
por ELIANE BARBOSA MIRANDA em face de decisão proferida em
22 de novembro p.p. (fl. 16), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Atis de
Araujo Oliveira, da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que indeferiu sua progressão ao regime
semiaberto.
Irresignada,
a
agravante
sustenta
a
necessidade de reforma da decisão, arguindo o preenchimento dos
requisitos autorizadores à almejada progressão de regime.
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando imperiosa a
manutenção do indeferimento, consoante o elevado grau de
periculosidade da agravante, condenada a extensa reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000165-73.2019.8.26.0482 -Voto no
3
corporal (por roubos, furtos, estelionatos, receptação e manutenção
de casa de prostituição), e ante a ausência do preenchimento do
requisito de ordem subjetiva.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento do recurso.
Em sessão realizada em 4 de abril de 2019, por
votação unânime, malgrado reconhecido o preenchimento do requisito
objetivo (condenada à pena total de 28 anos, 2 meses e 5 dias de
reclusão, cujo término está previsto para 28.12.2040), o julgamento foi
convertido em diligência, determinando a complementação de exame
criminológico, nos termos do v. acórdão no. 2019.0000254799, desta
relatoria.
Realizado o exame criminológico (fls. 50/65),
os autos retornaram para reapreciação.
Consoante
os
ponderáveis
fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece reparo a r. decisão
agravada.
O exame criminológico restou amplamente
favorável à concessão da almejada progressão a agravante.
A avaliação social (fl. 54) consignou que a
sentenciada assume o que lhe foi imputado, justifica-se pela
manutenção do vício das drogas; apresenta crítica satisfatória, denota
estar refletindo sobre seu comportamento anterior, procurando
modifica-lo em virtude das experiências negativas e do sofrimento
advindos do cárcere; apresenta, na fala, indícios de que a privação da
liberdade lhe possibilitou reconhecer os erros cometidos, revisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000165-73.2019.8.26.0482 -Voto no
4
valores, favorecendo amadurecimento e aprendizagem; refere
arrependimento; na Unidade desenvolveu atividade laborterápica,
atualmente está empregada.
Em idêntico prumo, assinala o relatório
psicológico (fl. 55), consignando que a reeducanda evidencia uma
elaboração crítica estruturada; assume os seus delitos e tem
consciência de seus atos e das motivações que a levaram ao mundo
do crime; apresenta projetos de vida condizentes com sua capacidade
de realização.
Com efeito, da análise acurada do interior teor
do exame criminológico, percebe-se, que as avaliações individuais em
nada desguarnecem a sentenciada, ao revés, assinalam elementos
positivos em sua trajetória naquela unidade prisional, razão pela qual,
em conclusão conjunta (fl. 51), a equipe interdisciplinar se manifestou
favorável à progressão ao regime semiaberto.
Ademais, além do exame criminológico, o
preenchimento do requisito subjetivo pela agravante se reforça diante
da ausência do cometimento de falta disciplinar recente (última datada
de 06.11.2013 - vide fl. 63), além do desenvolvimento ininterrupto de
atividades laborterápicas, em razão das quais já remiu 245 dias de
pena, assim acentuando sua boa assimilação da terapêutica penal.
A execução penal visa à ressocialização do
sujeito delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para
incentivar o bom comportamento e o retorno harmônico ao convívio
social.
Dessa feita, a progressão, assim como os
demais benefícios penais, tem como fundamento a confiança no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000165-73.2019.8.26.0482 -Voto no
5
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para caminho
distinto da reincidência criminal.
Por derradeiro, havendo qualquer indício de
desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios são
suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição, como
forma de reprimir as adversidades.
In concerto, a agravante não cometeu desvios
ulteriores e, diante das análises realizadas, mostra-se novamente
creditada, merecendo, pois, gozar deste benefício.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo defensivo, interposto por ELIANE BARBOSA
MIRANDA, concedendo-lhe a pleiteada progressão ao regime
semiaberto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator